Tribunal: TCU
Processo: 031.850/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reversão e de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão e de concessão de pensão militar pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de Gilberto Barbosa da Silva (47644/2019, peça 2), Luiz Vicente Bertoletti (76517/2019, peça 3), José Romão Barbosa (78445/2019, peça 4), Antônio Farret (80716/2019, peça 5), Judas Tadeu Rodrigues de Arruda (81502/2019, peça 6), Erasmo Venancio de Luna (82089/2019, peça 7), Luiz Gonzaga Pessoa (83008/2019, peça 9) e João Santiago Borges (83496/2019, peça 11); 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar inicial referentes a Haroldo Morais (83166/2019, peça 10) e por Arary Borges Canavarros (82918/2019, peça 8), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé pelas pensionistas, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. regularize o posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos das pensões militares instituídas por Haroldo Morais e por Arary Borges Canavarros; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às pensionistas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. informe às pensionistas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.5. cadastre novos atos de concessão de pensão militar livres da irregularidade apontada, submetendo-os no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.